Tribunal: TJDFT
Processo: 0003340-67.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003340-67.2016.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP RECORRIDA: MECÂNICA DF LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE EDITAL DE LICITAÇÃO. TERRACAP. OBJETIVO DE EVITAR A ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSADOS NA AQUISIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. Há perda superveniente do interesse de agir quando a alienação que se pretendia evitar acabou não ocorrendo devido à falta de interessados na aquisição do imóvel na licitação realizada. II. Extinto o processo sem resolução do mérito devido à perda superveniente do interesse de agir, o ônus da sucumbência deve ser atribuído à parte que deu causa à judicialização do litígio, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que deve ser afastada a sua condenação pelo pagamento de honorários advocatícios, porquanto a matéria relativa à perda superveniente do interesse de agir da ora recorrida somente teria sido tratada em sede de contestação, não podendo ser considerada sucumbente; e b) artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ao argumento de que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, de modo que somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes” (REsp 1778973/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto à indicada afronta aos artigos 1.025 e 1.026, § 2o, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar se os embargos de declaração teriam sido opostos ou não, de forma protelatória, seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos presentes autos, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027